Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725356-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE SOARES VELOSO, RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: RAQUEL FEITOSA DA SILVA, ROOSEWELT FEITOSA E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julio Cesar de Soares Veloso e Ramos Negócios Imobiliários Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 131406883 do processo n. 0704832-47.2020.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes contra Raquel Feitosa da Silva e Roosewelt Feitosa e Silva, indeferiu o pedido de expedição de ofício para órgãos públicos, a fim de que forneçam informações sobre eventuais imóveis que estejam vinculados à parte executada. Em suas razões recursais (ID 37825868), sustentam os agravantes que, “no Distrito Federal grande parte dos imóveis não tem registro cartorário pois pendem de regularização” e que, “por outro lado, o GDF não informa a terceiros as matrículas do cadastro do IPTU referentes aos imóveis de determinada pessoa, sendo necessário o ofício judicial para a obtenção da informação”. Aduzem ser “plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora, mormente quando considerada a realidade fundiária do Distrito Federal”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar o pronunciamento recorrido, a fim de oficiar a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, para informar a eventual existência de inscrição de IPTU de imóvel em nome da parte executada. Preparo recolhido (ID 37825869). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que os agravantes pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;